Tribunal: TJMT
Processo: 1024522-91.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1024522-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]
Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS AZEVEDO INTROVINI - CPF: 200.039.781-68 (AGRAVANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO BRUNIERA OLIVEIRA - CPF: 015.099.858-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

–

INFRAÇÃO AMBIENTAL
–
DANO EM APP
–
TUTELA DE URGÊNCIA

–
PRELIMINAR DE MEDIDA SATISFATIVA
–
AFASTADA
– EXIGÊNCIA DE PRAD – CAR
PENDENTE DE ANÁLISE
–
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –
No caso em apreço, tem-se que a não concessão da tutela antecipada pode acarretar a ineficácia da prestação jurisdicional final, porquanto a demanda visa prevenir e reparar graves prejuízos ao meio ambiente
(constatada a infração ambiental e danos em APP e reserva legal)
, o que justifica a concessão da medida liminar ora questionada.

2 –
C
onsiderando que um dos requisitos indispensáveis à apresentação do PRAD pela recorrente encontra-se pendente de liberação em etapa prévia pela Administração Pública, torna-se prejudicada a aplicação de multa cominatória ou mesmo prazo para o seu cumprimento em relação ao demandado; pois não é possível aferir se, ao término do prazo imposto, o órgão terá finalizado o exame administrativo que é de sua incumbência.

3
–
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento

interpost
o
p
or

João Carlos Azevedo
Introvini

contra
decisão
proferida pel
o Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº
1012915-13.2023.8.11.0055
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos
:

“
Ante o exposto
, defiro parcialmente os pedidos formulados em sede de tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida que:

a)
Não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, ATÉ que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019.

b)
Espacialize
e recupere as
APPs
degradadas ou alteradas, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais,
savânicas
ou campestres.
Prazo: 120 dias.

c) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018.
Prazo para eventual retificação: 120 dias.

d) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de APP decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental.
Prazo: 120 dias.

e) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
”
.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a propriedade rural em questão se encontra regular e que a atividade pecuária desenvolvida está de acordo com a legislação ambiental aplicável; que não há evidências de danos ambientais em sua propriedade e que as ações empreendidas estão em conformidade com as normas ambientais vigentes; que a execução do PRADA é irreversível.

Sustenta a impossibilidade de exigir a implementação do PRAD antes da conclusão da análise do CAR. Ressalta que
, caso

após análise e validação, o órgão ambiental constate a existência de passivo ambiental – tanto de Reserva Legal como de Área de Preservação Permanente –, estes serão
regularizados mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRAD.

Pleiteia, em mérito, o recebimento do recurso, e, ao final, o provimento para que seja
desconstituída/ cassada
a r. decisão.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (Id.

190114670
).

Intimado, o
Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 199734662). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id.
205876169
).

Certidão de pagamento de custas recursais em Id
.

186160156
.

É o relatório.

Desembar
gador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024